Tribunal: TJDFT
Processo: 0745314-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Suspensão dos efeitos da coisa julgada. Ação rescisória. Tutela de urgência indeferida. Impossibilidade de condicionar o levantamento de valores ao trânsito em julgado da rescisória. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, condicionou os levantamentos de valores ao trânsito em julgado de ação rescisória interposta para suspender execuções oriundas de ação coletiva.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a propositura de ação rescisória impede o cumprimento da decisão rescindenda; (ii) avaliar se é legítima a imposição de condicionante ao levantamento de valores, na ausência de decisão judicial que suspendeu os efeitos da coisa julgada.
III. Razões de decidir
3 O art. 969 do Código de Processo Civil determina que a propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo se houver tutela provisória concedida para esse fim.
4. A competência para apreciar pedidos de suspensão dos efeitos da coisa julgada, em ações rescisórias, é exclusiva do 2o Grau de jurisdição. No caso, a tutela provisória requerida na ação rescisória foi indeferida pela Relatora, com base na ausência dos pressupostos legais.
5. O cumprimento de sentença deve prosseguir na ausência de decisão judicial dotada de efeito suspensivo.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.
---------
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 969.